Tribunal: TJPA
Processo: 0811756-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811756-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE LUIZ CRAVO BRESSON

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811756-74.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO DE LIMA SILVA.

PACIENTE: ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
º,
INCISO IV DO CPB.

NULIDADE DA MEDIDA EXTREMA, POR TER SIDO FUNDAMENTADA EM PROVA ILÍCITA, PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA MEDIANTE PRESSÃO PSICOLÓGICA, APONTANDO A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PARA ESTA FASE PROCESSUAL, BASTA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS, O QUE SE APRESENTA NOS AUTOS, NÃO APENAS PELO DEPOIMENTO COMBATIDO, MAS, TAMBÉM, PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ANEXADOS AO INQUÉRITO POLICIAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de nulidade da medida extrema, por ter sido fundamentada em prova ilícita, produzida na fase investigativa mediante pressão psicológica, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e devido processo legal, é descabida, visto que para esta fase processual, basta a existência de indícios, o que se apresenta nos autos, não apenas pelo depoimento combatido, mas, também, pelos demais elementos de prova anexados ao inquérito policial;

2. Custódia cautelar foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 06 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON, com prisão preventiva decretada no dia 24/02/2021, sendo cumprida em 26/02/2021, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do CPB, fato ocorrido no dia 10/01/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narram os autos que no dia 12/01/2021, policiais militares, conduziram o correu Nickolas Barbosa Rodrigues, com a suspeita de estar envolvido no homicídio de Ueberton Vilela da Silva, na delegacia o comparsa Nickolas Rodrigues confessou o delito, e apontou o paciente como autor do crime.

O impetrante aduz que Nickolas Rodrigues foi levado sem conhecimento do que estava sendo acusado sob força bruta pelos policiais militares à delegacia. Em sede policial ele foi submetido a violência psicológica e física por policiais. Onde confessou o delito e apontou o paciente como executou do homicídio.

Relata ainda que Nickolas Rodrigues, não foi advertido de seus direitos e garantias constitucionais, principalmente do direito de permanecer em silencio, ainda teve seu depoimento gravado e divulgado via aplicativo WhatsApp, presumidamente divulgado pelos policiais.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 6858984 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 6949813 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 7239411 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta nos autos, que no dia 10/01/2021, por volta de 21H00, o coacto, correu na direção de uma família que caminhava na via pública, portando empunhando uma arma de fogo, aproximou-se pelas costas da vítima e disparou a arma atingindo a região posterior do pescoço do ofendido. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital local, todavia não resistiu e evoluiu a óbito.

DA NULIDADE DA MEDIDA EXTREMA, POR TER SIDO FUNDAMENTADA EM PROVA ILÍCITA, PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA MEDIANTE PRESSÃO PSICOLÓGICA, APONTANDO A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL

P
ercebe-se que a alegação de nulidade anteriormente mencionada também foi requerida ao juízo de primeiro grau no dia 21/06/2021, durante a apresentação da resposta à acusação (Doc. Id. nº 6837652 - páginas 1 a 17), todavia o juízo
a quo
no mesmo dia a indeferiu (Doc. Id. nº 6837653 - páginas 1 a 3), como se vê
in verbis
:

[...]01) A alegada ilicitude do depoimento do corréu perante a autoridade policial, com fundamento na ausência de advertência do direito ao silêncio, não é suficiente para macular o Inquérito Policial, pois a mídia juntada aos autos é apenas um trecho do depoimento prestado perante a autoridade policial e facilmente se identifica que não se trata do momento inaugural das declarações, ocasião em que é feita a referida advertência.

02) No que diz respeito a suposta não comprovação da autoria do delito, vale destacar que, para esta fase processual, basta a existência de indícios, o que restou delineado nos autos, não apenas pelo depoimento combatido, mas, também, pelos demais elementos de prova acostados ao caderno processual.

03) Inexistentes os requisitos a autorizar a absolvição sumária, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de AGOSTO de 2021, às 09h30.[...]

Analisando os autos, constata-se que todas as garantias constitucionais e os direitos fundamentais do corréu Nikolas Barbosa Rodrigues, foram assegurados no momento de sua oitiva perante a autoridade policial, em devida consonância com os dispositivos legais que disciplinam a matéria - em especial com o mencionando artigo 186 do CPP, conforme exposto na cópia do Auto de Qualificação e Interrogatório, juntada pelo impetrante (Doc. Id. nº 6837650 - páginas 01 e 02), assim como a defesa
não juntou provas pré-constituídas da insurgência alegada, deixando de comprovar, a ocorrência de irregularidades no depoimento do corréu em sede policial, como tortura e
pressão psicológica
.

Verifica-se que o decreto prisional
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal
e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Ressaltou o magistrado
a quo
que há ameaça a testemunha, podendo, assim, comprometer o escorreito andamento da marcha processual. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]Compulsando os autos, verifica-se presente o periculum libertatis, pois a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da gravidade dos fatos, pois os representados teriam abordado a vítima quando esta retornava de um culto religioso, juntamente com sua família, oportunidade em que foi atingida por vários tiros de arma de fogo, o que demonstra premeditação, frieza e audácia, além de, indubitavelmente, afligir a estabilidade social da comunidade, já tão acabrunhada, e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal, tantas vezes agredida.[...]

[...]Ademais, consta no encarte processual que a testemunha L.D.R.V. está sendo ameaçada, situação que reforça a necessidade do claustro preventivo, pois em liberdade os representados poderão embaraçar a conveniência da instrução processual.[...]

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, qual seja homicídio qualificado. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, teria praticado o crime de homicídio, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do paciente, afetando a ordem pública e a paz social. Ressalta-se que idêntico pedido foi apreciado no
Habeas Corpus
nº 0803209-45.2021.8.14.0000, julgado e denegado a ordem por unanimidade dos votos, na 17ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 17 de maio de 2021.

Ante o exposto, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/12/2021